Tribunal: STF
Processo: HC 82850
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental em habeas corpus. 2. Recurso
   interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil contra decisão
   monocrática que julgou prejudicado o habeas corpus por perda
   superveniente de objeto. 3. Segundo a agravante, a decisão que
   julgou prejudicado o habeas corpus, por perda de objeto,
   baseou-se em "premissa fática equivocada", eis que a apelação não
   foi julgada deserta, encontrando-se em andamento. 4. A defesa
   pretende a reconsideração do entendimento acerca da fuga como
   motivação da prisão cautelar. 5. Verifica-se que consta certidão
   de trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da Apelação
   Criminal nº 410.495.3/3-00. 6. A jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual o réu
   que ostente status profissional de advogado tem direito público
   subjetivo à prisão especial até o trânsito em julgado da
   condenação. Precedentes: PET - MC nº 166/SP, Rel. Min. Carlos
   Madeira, 2ª Turma, unânime, DJ 2.5.1986; HC nº 72.465/SP, Rel.
   Min. Celso de Mello, 1ª Turma, unânime, DJ 5.9.1995; HC nº
   81.632/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, maioria, DJ
   21.3.2003; e HC nº 88.702/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma,
   unânime, DJ 24.11.2006. 7. O juízo de origem, em nenhum momento,
   criou dificuldades à efetivação do direito da paciente à prisão
   especial. 8. A decisão agravada ateve-se às circunstâncias do
   caso e apontou que o direito à prisão especial cessa com o
   trânsito em julgado da condenação penal. 9. Diante da confirmação
   do trânsito em julgado da ação penal perante as instâncias
   ordinárias, recurso de agravo desprovido.